Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”.
2. O apelante, em suas razões recursais, reconhece que o pedido de penhora no rosto dos autos (relativamente à segunda exequente) foi formulado e deferido pela Justiça do Trabalho somente após a prolação da sentença combatida, a qual declarou o abandono da causa pela referida exequente e, em relação a ela, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC (abandono da causa).
3. In casu, competia ao apelante, a tempo e modo, desde que antes da prolação da sentença, ter formulado, perante a Justiça do Trabalho, pedido de penhora no rosto dos presentes autos relativamente à segunda exequente, sendo certo que não o fez.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.